Tribunal: STF
Processo: ARE 1257665
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 3, fl. 452, e-STJ):
    APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA OBTENÇÃO DA PROVA. 1. A autorização judicial para busca e apreensão domiciliar exige um início de prova, ou indícios a justificar-lhe. Não bastam meras suspeitas, como as decorrentes de informações anônimas repassadas à polícia. Impõe-se, além disso, que das diligências de observação do local a autoridade policial extraia elementos indiciários concretos a justificar a restrição da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Precedentes do STF. 2. No caso, consta do expediente policial a existência de duas denúncias anônimas dando conta da traficância, na residência do acusado. Com base exclusivamente nisso, sem a realização de quaisquer outras diligências investigatórias, foi autorizada a busca domiciliar. Ausência de elementos concretos a justificar a busca. Ilicitude da prova reconhecida. Contaminação do restante do acervo probatório, por derivação. Absolvição decretada. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea ”a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta a existência de repercussão geral, prequestionamento da matéria e que o julgado ofendeu dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No mais, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária, mais precisamente na interpretação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, reconheceu a ilicitude na obtenção das provas, e absolveu o ora recorrido da prática de Tráfico de Drogas, nos seguintes termos (Vol. 3, fls. 458-459, e-STJ) : 
    Do exame dos autos se verifica que a apreensão da droga ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ocorre que não há nos autos elementos a justificar a autorização judicial de busca domiciliar, o que torna ilícita a obtenção da prova. Inicialmente, observo constar na própria exordial acusatória a seguinte informação: 
    Ao agir, Policiais Civis, após receber denúncias anônimas dando conta de que o denunciado BRUNO estava vendendo drogas, que eram a ele fornecidas por ADAIR (fls. 40 e 43/44 do Inquérito Policial), postularam e tiveram deferido judicialmente mandado de busca e apreensão (fl. 26). As denúncias se confirmaram, na medida em que quando do cumprimento do mandado, na residência de BRUNO, apreenderam no guarda-roupas em seu quarto "uma mini balança, nas cores verde e branca, sem marca aparente; três cédulas de R$ 20,00 (vinte reais); um pote de fermento, marca Royal, de 350 gramas, com um pó branco, pesando aproximadamente 238 gramas; um pote de plástico, cor verde, de chá verde, com resíduos de pó branco, uma pochete nas cores preta e azul, com diversos recortes plásticos; duas trouxas, contendo uma substância com odor característico a cocaína, pesando aproximadamente 1,28 gramas. (grifei) 
    Conforme se verifica, a própria exordial dá a entender que o motivo da representação e expedição do mandado de busca domiciliar expedido em desfavor de Bruno foi fundado, tão somente, em informes apócrifos. E o compulsar dos autos, sobretudo do expediente investigativo, confirma tal assertiva.
    De fato, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Cumpre ressaltar que o Tema 280 da repercussão geral refere-se à constitucionalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio SEM mandado de busca e apreensão, enquanto que aqui se discute a existência ou não de fundadas razões para a expedição de mandado de busca e apreensão, conforme exigido nos termos do art. 240, § 1º, do CPP.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente